Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. INDULTO. SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PENA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO.
1. Embargos Infringentes opostos para fazer prevalecer o voto minoritário que afastou a reincidência e reduziu as penas finais do embargante para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor à época do fato.
2. Conforme jurisprudência pacífica, a sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que prevê o benefício.
3. No que se refere à reincidência, verifica-se que entre a data da extinção da pena do crime anterior (data da publicação do decreto presidencial que concedeu indulto pleno) e a data do delito narrado na denúncia, já decorreu período superior a cinco anos, o que impede o reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.
4. Embargos infringentes conhecidos e providos.